Tribunal: TJSP
Processo: 1000320-84.2016.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Apelação – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Ação civil pública – Embargos à execução de quantia certa – Sentença de improcedência – Preliminares de reconhecimento (i) dos efeitos da revelia em relação ao MINISTÉRIO PÚBLICO, sob a alegação de que o i. Promotor de Justiça oficiante teria ofertado resposta aos embargos fora do prazo legal; (ii) da aplicabilidade do Novo Código Florestal

Ementa:
Apelação – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Ação civil pública – Embargos à execução de quantia certa – Sentença de improcedência – Preliminares de reconhecimento (i) dos efeitos da revelia em relação ao MINISTÉRIO PÚBLICO, sob a alegação de que o i. Promotor de Justiça oficiante teria ofertado resposta aos embargos fora do prazo legal; (ii) da aplicabilidade do Novo Código Florestal na execução do TAC; (iii) da inexigibilidade do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), visto que a apelante não foi notificada de sua homologação; e (iv) da nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, porque o exame pericial realizado para aferir o cumprimento da obrigação de fazer não foi realizado 'in loco', bem como porque não teria sido dada oportunidade à defesa de acompanhar sua realização por meio de assistente técnico, nos termos do art. 466, § 2o, do Código de Processo Civil – Alegações de mérito no sentido de que o imóvel foi alienado a terceiros, não podendo mais as obrigações previstas no TAC ser imputadas à apelante e sim aos adquirentes, dado o caráter 'propter rem' das responsabilidades de cunho ambiental; e, alternativamente, de que foram cumpridas as obrigações estampadas no título, devendo a multa diária ser afastada e a execução extinta – Pedido subsidiário de redução da multa, pois teria sido fixada em valores exorbitantes. Recurso parcialmente provido para o acolhimento das preliminares de aplicação da Lei 12.651/12012 ao conteúdo do TAC e anulação da r. sentença, com prejuízo do exame do mérito do apelo. Suspensão da causa, porém, após este julgamento, em razão de determinação do C. Superior Tribunal de Justiça do dia 16.9.2020, nos termos do inc. II do art. 1.037 do CPC, em face da submissão dos Recursos Especiais de nos 1.762.206/SP e 1.731.334/SP ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1062), para dirimir a questão da "Possibilidade de se reconhecer a retroatividade de normas não expressamente retroativas da Lei n. 12.651/2012 (novo Código Florestal) para alcançar situações consolidadas sob a égide da legislação anterior".